Tribunal: TJSP
Processo: 1035133-67.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prescrição verificada. Pedido fundado na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira. Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prescrição verificada. Pedido fundado na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira. Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.